Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017039-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JELF PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.979.108/0001-80 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA – TEORIA DA APARÊNCIA – NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO – TERCEIRO GARANTIDOR – DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTE DO STJ –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JELF PARTICIPACOES S/A, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o RAI no 1017039-10.2023.8.11.0000, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA – TEORIA DA APARÊNCIA – NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO – TERCEIRO GARANTIDOR – DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, ausentes tais requisitos, a rejeição é medida impositiva.

Conforme o STJ, é válida a citação recebida no endereço do devedor, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em aplicação à teoria da aparência.

De igual sorte, é o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ de que “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).”
(Id. 193438659)

Em suas razões, de Id. 194833665, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que a decisão não considerou a inexigibilidade do título, ante a utilização de taxa média dos Certificados de Depósito Interbancários (CDI), bem como a impossibilidade de prosseguimento da execução, tendo em vista a novação da dívida em decorrência da recuperação judicial da empresa emitente Sigma Agropecuária Ltda, a qual vem cumprindo rigorosamente com as suas obrigações, portanto, com a possibilidade de ocorrer a cobrança em duplicidade.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões de Id. 199207161, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões, em síntese, que não foram observadas as provas dos autos que demonstram a inexigibilidade do título e a impossibilidade de prosseguimento da execução.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui levantadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Quanto à tese de abusividade contratual em relação à cobrança de encargos abusivos e ilegais, a parte recorrente limita-se a argumentar que resta configurada a descaracterização da mora debitória, o que impede a exigibilidade do título.

Em relação aos argumentos da parte recorrente o Juízo a quo elucidou em sua decisão, in verbis:

“Ademais, se reveste das condições de liquidez, certeza e exigibilidade o título, atendendo a exequente a todas as formalidades legais a que se referem os artigos 509, §2o, 523 e 798, I, b do CPC.

Assim, revela-se neste caso a intenção procrastinatória do executado, com o fim de se opor maliciosamente a execução.

Analisando os autos vejo que o título revela com singeleza quem são os sujeitos da relação jurídica (credor e devedor) e a prestação devida, sendo assim considerado certo. Bem ainda, a dívida é líquida, uma vez que pode ser avaliada em dinheiro, tendo em vista que contém o título todos os elementos que permitam sua avaliação.

Desta feita, a alegação de cláusulas abusivas e o pedido de revisão contratual não ensejam a nulidade do título. Portanto, trata-se de título hábil para embasar a presente ação e sendo assim, não há que se falar em inexigibilidade do título.

Logo, no que tange à alegação de excesso de execução, tenho que o pedido não merece amparo.”

Com efeito, deve a decisão combatida ser integralmente mantida, pois, a toda evidência, a parte recorrente pretende ver suspensa a execução em andamento por meio do reconhecimento de excesso da execução, o que não é permitido.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA– PENHORA “ON LINE” – IMPUGNAÇÃO AO VALOR BLOQUEADO – ART. 854, § 3o DO CPC – DISCUSSÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO E INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507 DO CPC - DECISÃO ANULADA– RECURSO PROVIDO. Consoante o art. 854, § 3o, é lícito ao executado alegar que as quantias tonadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, não sendo possível alegar excesso de execução. É vedada a rediscussão das matérias já resolvidas no processo a cujo respeito se operou a preclusão, consoante disposto no art. 507 do CPC.” (TJ-MT - AI: 10071755520178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO. É vedada a possibilidade de discussão, em sede de impugnação à penhora, das matérias atinentes a suposto excesso de execução, restando, neste momento processual, preclusa a oportunidade de apontamento de vícios relacionados ao valor da condenação ora executada.” (TJ-MG - AI: 10000190967752001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

No que tange a alegação da recorrente de impossibilidade de prosseguimento da execução, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula no 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

No caso em epígrafe, o recorrente figurou como interveniente garante, ofertando, em garantia à operação, o imóvel registrado na matrícula 237 – CRI de Sinop-MT. Sendo, portanto, coobrigado na operação de crédito.”.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024